Tribunal: TJDFT
Processo: 0753814-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753814-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Caixa Seguradora S/A Agravada: Helena Celia de Souza Sacerdote D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Caixa Seguradora S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0711239-82.2023.8.07.0001. Á agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da norma prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator